Tribunal: TJSP
Processo: 2182613-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182613-61.2017.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é agravante
HELENA BIANCHETTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-61.2017.8.26.0000 - São Sebastião da Grama 2/3
AGRAVANTE: HELENA BIANCHETTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144507
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
Decisão de suspensão do processo - Sentença de extinção do feito
Perda do objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
proferida no agravo de instrumento, que determinou a suspensão do processo, com fulcro
na decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Min. Raul
Araújo, em admissão ao REsp no 1.438.263-SP.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
"Tendo em vista a juntada aos autos da decisão proferida em
sede de agravo de instrumento, em juízo de retratação (fls. 206/215), determinando a
incidência dos juros a partir da citação na ACP e não como decidido a fls. 173/195,
considerando, ainda, que os cálculos da parte exequente foram feitos de acordo com a
decisão proferida em juízo de retração,considerando, finalmente, que a exequente deu
quitação ao débito principal (fls. 169), expeça-se mandado de levantamento da quantia
depositada fls. 76, em favor da exequente. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo na forma do art. 924, II do CPC, em relação ao débito principal. No mais, anoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-61.2017.8.26.0000 - São Sebastião da Grama 3/3
que a verba sucumbencial fixada a fls. 91 é devida porque foi confirmada no Agravo de
Instrumento de fls. 194 e não reformada na decisão proferida em juízo de retratação (fls.
206/215). Sendo assim, eventual execução da referida verba deverá ser feita nestes próprios
autos. Int. Sao Sebastiao da Grama, 15 de agosto de 2018".
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator